Tribunal: STF
Processo: RHC 237669
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 873.318/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 4). 



    4. Formalizou-se a citada impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa de circunstância judicial alusiva aos antecedentes, redimensionando a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime mais grave (e-doc. 13).



    5. Neste recurso ordinário, a defesa do recorrente sustenta, em síntese, inexistir prova da propriedade da droga apreendida. Destaca que em nenhum momento verificou-se o manuseio dos entorpecentes pelo recorrente. Aponta que a condenação está fundamentada somente nos depoimentos dos policiais. Frisa que a apreensão da droga decorreu exclusivamente de denúncia anônima e do fato de o recorrente estar defronte à sua residência, próxima de onde foram encontrados através do cão farejador entorpecentes. Argumenta que “a prisão deste nas circunstâncias apontadas e o encontro de drogas em local diverso, no qual não foi visto mantendo contato, não autoriza a presunção de culpa, que na bem da verdade, é inverso ao ordenamento, que tem como fundamento as presunções de inocência e não culpabilidade, rechaçada in casu sem justo motivo, o que induvidosamente é causa do constrangimento que visa cessar.” 



    6. Busca a absolvição.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “Com efeito, nas duas fases da persecução, contaram os policiais militares Rodrigo Martins e Miguel Vasques Petruz realizar patrulhamento, quando receberam informação anônima indicando a presença de dois indivíduos comercializando entorpecentes no local dos fatos, um passando a droga, enquanto o outro segurava o dinheiro. Deslocaram-se ao local, conhecido ponto de tráfico e, pelas características fornecidas, identificaram os indivíduos, abordando-os. Na sequência, encontraram três porções de cocaína com RAFAEL e a quantia de R$ 150,00 em poder de Carlos. Com o auxílio de um cão farejador, realizaram varredura no local e localizaram duas “mucas”, cada uma com aproximadamente 32 porções de cocaína numa “viela” a cinco metros do local da abordagem. Indagados a respeito, os réus nada responderam. Asseveraram os depoentes haver outros indivíduos no local da abordagem, bem como não conheciam os acusados anteriormente. Ao final, verificaram a existência de “denúncias” noticiando fatos semelhantes, inclusive citando o nome “Rafinha” (fls. 07/08 e mídia digital no SAJ). 



    Não bastasse, narraram os investigadores de Polícia Angel Emilio Rojo Merino Filho, Lucas Homero Santile e Gustavo Felipe Baptista Juliano que, a partir da ocorrência atendida pelos policiais militares, receberam informações do local da investigação, inclusive apontando a residência de RAFAEL como ponto de tráfico de entorpecentes desempenhado em conjunto com Carlos. Apuraram que os acusados escondiam as drogas numa “viela” e, mediante diligências no local, outra equipe presenciou indivíduos indo ao imóvel em atividade suspeita. Com relação aos veículos, informaram ser ambos utilizados por RAFAEL e permaneciam na residência, embora estivessem no nome de sua sogra Edilma, que não tem carteira de habilitação (mídia digital). 



    Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por policial. 



    Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações Criminais nºs. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVANSARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal sentido (STF, HC nº. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal nº. 993.08.018758-4). 



    Vale registrar que os policiais não conheciam os acusados e não teriam motivos para incriminá-los falsamente ou atribuir-lhes a posse de entorpecentes em quantidade superior àquela efetivamente encontrada, não se mostrando contraditórios os respectivos depoimentos com o restante do acervo probatório, cuja essência delineia o tráfico descrito na denúncia de forma clara e indiscutível.



    De seu turno, a testemunha de defesa Regiane Matos de Oliveira, filha da corré Edilma, não presenciou os fatos e em nada contribuiu, tendo apenas narrado as circunstâncias das compras dos veículos por sua genitora para uso de Marcela, sua irmã (mídia digital). 



    Suely Ferreira Pinto e Rafaela Cristina Jardim, genitora e conhecida de RAFAEL, respectivamente, também arroladas pela Defesa, tampouco presenciaram os fatos, trazendo apenas considerações pessoais sobre o apelante (mídia digital). 



    Descabida a alegação de que a droga encontrada seria de terceiro, mormente porque parte da substância foi encontrada em poder do apelante durante a abordagem levada a efeito. 



    Na hipótese, inegável o vínculo entre o tóxico e RAFAEL, consoante quadro probatório que, ao contrário do sustentado via apelo, revela-se robusto. 



    No mais, pontue-se que a razoável quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (8,8g de cocaína divididos em 49 porções) reforçam a espúria atividade desempenhada por RAFAEL, desde o início apontado como um dos traficantes atuando no local, a par de se cuidar de pessoa reincidente em delito de igual espécie. 



    Aqui, observe-se que, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a quantidade da cocaína apreendida representa, pelo menos, 440 porções “insuportáveis” a ensejar quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, “Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADONAVARRO), peculiaridade apta a corroborar o espúrio comércio. 



    Outrossim, “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542). 



    Cite-se, ainda, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO segundo a qual, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (“Prova Penal”, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). 



    Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o denunciado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano, conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2ª T., HC70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ, 149/521; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). (...)” (e-doc. 4, p. 4-7; grifos nossos).



    10. O STJ, no ato apontado coator, explicitou a inviabilidade de acolhimento da tese defensiva sem o aprofundamento do conjunto probatório, providência inadequada na via do habeas corpus (e-doc. 13, p. 4).



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Verifica-se que o contexto em que apreendidas as drogas respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes. Conforme já assentado pelo STJ, eventual superação desse entendimento, no sentido de acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator